Tribunal: TJES
Processo: 5004842-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004842-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A. F. F.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO INTERNO
Nº
5004842-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
A.F.F.

AGRAVADO/
AGRAVANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

J
UIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
A.F.F.
(menor representado por seu genitor)
em razão de decisão que,
dentre outras questões
,
indeferiu a tutela de urgência
por ele
perseguida.

Em suas
razões de
recurso
A.F.F.
aduz, em suma, que
“não cabe ao Plano de Saúde a escolha do tratamento mais indicado para o paciente, mas sim o médico especializado que o acompanha”,

não podendo, inclusive,
“
interferir na atividade médica, impondo um limite para o número de sessões ou mesmo negando a terapia indicada para o tratamento do transtorno do espectro autista”.

C
ontrarrazões
na qual pugna-se pelo desprovimento recursal
(Id. 1677904
)
.

Em decisão inaugural fora
deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal

(Id. 1612058
)
,
determinando-
se
que a
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

custeie
o tratamento pelo método ABA
a A.F.F.
de forma integral, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais,
tendo sido
o
decisum

objeto de agravo interno
.

E
m suas razões de agravo interno
(Id. 1732960
)

a

UNIMED
r
eitera,
em síntese,
as razões vertidas
em contrarrazões de
agravo de instrumento.

C
ontrarrazões de agravo interno
nas quais vindica-se o não provimento do agravo interno

(Id. 1856420
)
.

E
m seu parecer, o Ministério Público opin
a
pelo provimento
do agravo de instrumento

(Id. 1886312)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO INTERNO
Nº
5004842-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
A.F.F.

AGRAVADO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

J
UIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto por
A.F.F.
(menor representado por seu genitor)
em razão de decisão que,
dentre outras questões
,
indeferiu a tutela de urgência
por ele
perseguida.

Em suas
razões de
recurso
A.F.F.
aduz, em suma, que
“não cabe ao Plano de Saúde a escolha do tratamento mais indicado para o paciente, mas sim o médico especializado que o acompanha”,

não podendo, inclusive,
“
interferir na atividade médica, impondo um limite para o número de sessões ou mesmo negando a terapia indicada para o tratamento do transtorno do espectro autista”.

C
ontrarrazões
na qual pugna-se pelo desprovimento recursal
(Id. 1677904
)
.

Em decisão inaugural fora
deferida a antecipação dos efeitos da pretensão recursal

(Id. 1612058
)
,
determinando-
se
que a
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

custeie
o tratamento pelo método ABA
a A.F.F.
de forma integral, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais,
tendo
o
decisum
sido objeto de agravo interno
.

E
m suas razões de agravo interno
(Id. 1732960
)

a

UNIMED
r
eitera,
em síntese,
as razões vertidas
em contrarrazões de
agravo de instrumento.

C
ontrarrazões de agravo interno
nas quais vindica-se o não provimento do agravo interno

(Id. 1856420
)
.

E
m seu parecer, o Ministério Público opin
a
pelo provimento
do agravo de instrumento

(Id. 1886312)
.

Pois bem. De pronto adianto que a r. decisão recorrida merece reforma.

Digo isso porque,
o magistrado primevo subsidiou seu
decisum
de indeferimento liminar no fundamento maior de que

“
inexistem provas seguras, em análise não exauriente, da indispensabilidade de aumento da carga horária da terapia ABA (mais cinco horas semanais), sob pena de impor obrigação judicial que pode não se tornar conveniente para o próprio menor”.

T
odavia, da
leitura
atenta
das razões recursais pude aferir a demonstração, pela parte, da
probabilidade de seu direito
,
sobretudo diante do entendimento assente de nossos Tribunais pátrios acerca do tema objeto deste intento aliado à prova carreada aos autos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de ser
“
abusiva a imposição de limite ao número de
sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de
doença coberta pelo plano de saúde”
.
(AgInt no REsp 1887954/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).

Em igual sentido:
AgInt no REsp 1912262/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021.

E
sta Egrégia Corte Estadual, por sua vez, em casos assemelhados ao presente, manifest
a
-se da seguinte forma,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. TERAPIA NÃO OFERECIDA PELOS PROFISSIONAIS VINCULADOS À REDE DA OPERADORA. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS LIMITADO À TABELA DE REFERÊNCIA ATÉ QUE SE DEMONSTRE A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nestes autos há comprovação de que a menor necessita de 40h00(quarenta horas) semanais de tratamento ABA, o que, a meu sentir, nesta fase, deve ser deferido, pois, segundo o STJ, Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico voltado à cura de doença coberta.
(...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007311, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TERAPIA ABA. COBERTURA. ANS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO À TABELA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte, em sendo o consumidor acometido por enfermidade coberta pelo Plano de Saúde contratado, existe a obrigação de o Plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente
, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade. 2) Compulsando os autos, constato do laudo médico de fl. 147, que o agravado tem quadro de TEA Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), caracterizado por importante atraso de linguagem e dificuldade de interação social, além de seletividade alimentar, necessitando dos tratamentos requeridos na exordial, e deferidos em antecipação de tutela pelo douto Magistrado de primeiro grau. 3) Ademais, o tratamento tardio ou negado poderá trazer danos irreparáveis ao autor/agravado que, caso experimente o tratamento já poderá ter minimizado uma série de complicações para sua vida futura. Precedente do STJ. 4)
É importante salientar que, na linha do posicionamento esgrimido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a limitação prévia pelo plano de saúde da quantidade de sessões de tratamentos a paciente sob acompanhamento médico
.

(...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001959, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

Na hipótese, constata-se que
desde 2019 o menor
A.F.F.
,
em razão de quadro clínico d
e
transtorno do espectro autista,
submete-
se
a tratamento pelo método ABA, com carga horária semanal de 30
(trinta)
horas,
com amparo em
prescriç
ões
médica
s
por profissiona
is
que o acompanha,
encontrando-se devidamente demonstrado neste feito
tal necessidade
:
Id.
1607489,
págs. 4 a 10
(de 14.10.2019),
Id.
1607489,
pág. 02

(de
08.02.2021)
e Id
s
. 1607501, págs. 1 a 4
e
1607508,
págs. 1 a 5 (de 21.06.2021).

C
omo se não bastasse,
não se deve olvidar que eventual
tratamento
incompleto e/ ou inadequado
poderá trazer danos irreparáveis à criança
, atualmente com
cinco
anos de idade, especialmente em razão da eficiência do tratamento ao quadro do espectro autista ocorrer em maior escala quando já iniciado em tenra idade.

N
esta senda, ratifico o posicionamento do Ilustre representante do Ministério Público, quando em seu parecer consigna que
“que o risco de dano maior, a priori, seria do agravante, eis que, acaso não tenha capacidade financeira para suportar o tratamento indicado, correria o risco de restar impossibilitado de realizá-lo na forma indicada pelo médico especialista
”.

Diante de tal cenário, portanto, não há subsídio que torne a manutenção do
decisum
recorrido como sinônimo de justiça, na medida em que não há impedimento idôneo, ao menos nesta atual fase processual, para
a negativa da
UNIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
.

Por conseguinte
,
a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, razão pela qual,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao presente
agravo de instrumento

para
determina
r
que a
UNIMED VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

custeie
o tratamento pelo método ABA ao
menor AF.F.
de forma integral, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais
,
conforme prescrição médica,

sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
por semana, até o limite de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
.
Agravo interno prejudicado,
eis que superada pelo julgamento do recurso principal a situação jurídica vergastada
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. CARGA HORÁRIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I

-
O Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de ser
abusiva a imposição de limite ao número de
sessões das terapias especializadas prescritas para o tratamento de
doença coberta pelo plano de saúde.
Precedentes.

II -
Na hipótese, constat
ou-se
que
desde 2019 o menor,
em razão de quadro clínico d
e
transtorno do espectro autista,
submete-
se
a tratamento pelo método ABA, com carga horária semanal de 30
(trinta)
horas,
com amparo em
prescriç
ões
médica
s
por profissiona
is
que o acompanha,
encontrando-se devidamente demonstrado n
o
feito
tal necessidade
.

I
II - N
ão se deve olvidar que eventual
tratamento
incompleto e/ ou inadequado
poderá trazer danos irreparáveis à criança
, especialmente em razão da eficiência do tratamento ao quadro do espectro autista ocorrer em maior escala quando já iniciado em tenra idade.

I
V
– Agravo
de instrumento

c
onhecido e
p
rovido
para
determina
r
que
o plano de saúde

custeie
o tratamento pelo método ABA ao
menor
de forma integral, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais
,
sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
por semana, até o limite de R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
.
Agravo interno prejudicado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.